Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - DEFEITO DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE RECLAMADA ACERCA DA DECISÃO DE MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ASTREINTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006177-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANELISE BUENO DO PRADO BUSTAMANTE - CPF: 007.269.209-08 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MENDONCA DE PAULA - CNPJ: 37.470.340/0001-96 (RECORRIDO), BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.364.902/0001-20 (RECORRIDO), WILSON SODRE DE MIRANDA - CPF: 326.963.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022